Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, DIRCE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, HONORINA PINHEIRO SOUTO, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO, MONIQUE CRELIER DE ARAUJO, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS, ERNESTO JOSE AUGUSTO CESAR PIRES DE MIRANDA, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, MARIA APARECIDA MAURICIO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, ESPÓLIO DE JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, BENILDE DE SANTANA BRITO, GIDALIA DE SANTANA BRITO, OSEIAS PASCOAL DA LUZ, AFRANIO ALEN MARTINS DA LUZ, JOSE ENOCH DE LIMA BRITTO, MARY DO SOCORRO ABY MARTINS, VITAILDES BRANDAO BRITO, JONATAS BRANDAO BRITO, RODOLFO BRANDAO BRITO, PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, PEDRO BRITTO JUNIOR, MILKA VERONICA MARTINS DA LUZ, MERANILDES MERCES DA LUZ, VITORIA ADAIL BRITO RODRIGUES, RENATA LIMA BRITO, MARCIA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO, CRISTINA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM, CLARICE FERNANDES BIRNBAUM PESSOA DE MELLO, JOSE LEOPOLDO FERNANDES BIRNBAUM, LEONARDO FERNANDES BIRNBAUM, PAULO SILVIO PONTE BARREIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Petições Ids. 69234641 - 65765745 Devidamente intimado, o Espólio de Nair Pereira Lima colacionou aos autos a certidão de óbito. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, do CPC. Na espécie, o Espólio comprovou que os bens a serem partilhados couberam ao herdeiro Saulo Augusto Pereira, em razão da renúncia dos demais sucessores, conforme a escritura pública de inventário e partilha (Id. 65766078). Ante o aduzido, defiro o pedido de habilitação do sucessor Saulo Augusto Pereira. Petições 69245790 e 69431588 Os Espólios de Albertina Damásio de Oliveira e de Delfino Domingos Spezia postulam a habilitação dos sucessores para fins de recebimento do precatório. Ocorre, contudo, que o advogado postulante não colacionou procuração em nome do Espólio e/ou sucessores para regularizar a representação processual. Ademais, no tocante a Albertina Damásio de Oliveira, o peticionante não apresentou a certidão de óbito. Assim, a fim de possibilitar as habilitações, colacionem aos autos os referidos documentos. Atualização monetária Por fim, o Espólio de Maria Dias Fernandes Binbaum sustenta que se deve aplicar diferentes índices para a atualização monetária. Intime-se o Distrito Federal sobre as habilitações realizadas, assim como sobre o questionamento da contadoria judicial (Id. 68461825). Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora